Tribunal: TJBA
Processo: 8001694-45.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001694-45.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: WILMA DA CRUZ TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VIEIRA DE CASTRO, NATALIA FERNANDES BEZERRA

I R/R

APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. DANO MATERIAL. TEMA 929/STJ. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – Os descontos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo inexistente, que privam a beneficiária idosa de perceber verba de natureza alimentar na sua integralidade, configuram situação que ultrapassa o mero dissabor e justifica a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

II – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro.

III – Quanto ao dano material, a repetição dos valores efetivamente descontados até a publicação dos acórdãos proferidos nos EAREsp 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS e 1.413.542/RS, ou seja, 30/3/2021, deve ocorrer na forma simples, e, para parcelas descontadas indevidamente a partir dessa data, a restituição deve ser em dobro, razão de reforma parcial da sentença.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8001694-45.2021.8.05.0088
, da Comarca de Valença, em que figura como
Apelante
BANCO FICSA S/A. e como
Apelada
WILMA DA CRUZ TEIXEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA